Tribunal: STF
Processo: RE 242251
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-11
Data de publicação: 2003-03-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 557 DO CPC).
RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA AINDA NÃO PACIFICADA. POSSIBILIDADE.
O
agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul,
contra decisão monocrática que julgou o recurso extraordinário,
demonstrou a divergência entre a hipótese dos autos e o precedente
em que esta se fundou. Acerto da decisão que, reconsiderando
julgamento monocrático anterior, determinou a posterior inclusão em
pauta do processo para julgamento colegiado.
Agravo regimental
improvido.